Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721831-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE DOS SANTOS TAVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. ANPP. NÃO APLICÁVEL EM PROCESSOS COM DENÚNCIA RECEBIDA. FACULDADE DO MP. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. NULIDADE DA AIJ. ART. 217 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. ELEMENTARES DO CRIME. PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, para pública condicionada à representação, a qual não se aplica a processos em andamento quando já recebida a denúncia. II - Ademais, não se exige formalidade na representação, bastando a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente. III - O eg. Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas Criminais, firmou entendimento de que o ANPP deverá ser aplicado mesmo nos delitos cometidos antes da vigência do Pacote Anticrime, desde que antes do recebimento da denúncia. IV - Não pode o Judiciário imiscuir-se na decisão do Ministério Público de não oferecer o ANPP, pois se trata de faculdade da competência exclusiva do titular da ação penal. V - Se a testemunha afirma constrangimento em ser ouvida na presença do réu, não há qualquer nulidade na sua retirada da sala virtual de audiência, permanecendo a Defesa técnica, garantindo-se a ampla defesa, nos termos do art. 217 do CPP. VI - Não se declara a nulidade quando não comprovado o efetivo prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do CPP. VII - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria, a materialidade e o dolo preordenado de obter vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro as vítimas, por meio fraudulento. VIII - O exame análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. IX - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, § 5o, do Código Penal e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ante a necessidade de representação da vítima para a persecução penal do crime de estelionato; b) artigo 28-A, § 14, CPP, pugnando pelo encaminhamento do feito à instância superior do MP para fins de análise da proposta de ANPP; c) artigo 217 do CPP, ao não ter tido acesso ao depoimento da testemunha Claudiana Leite, o que causou prejuizos à defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 171, § 5o, do Código Penal e 28-A, § 14, CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “I - A Corte de origem invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aplicação do art. 171, § 5o, do CP, deve ocorrer somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida quando oferecida, e recebida, a exordial acusatória, como ocorreu no presente caso. II - Ainda que assim não fosse, conforme registrado pelo v. acórdão objurgado, constatado que a vítima, inequivocamente, levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, manifestando evidente interesse na persecução penal, resta plenamente satisfeito o requisito relativo à condição de procedibilidade da ação penal, porquanto a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas à representação, prescinde de formalidade, de modo que entendo cumpridas as exigências legais. III - Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimentos das autoridades o ocorrido (HC n. 578.130/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/05/2020). IV - Outrossim, verifica-se que a Defesa, ao tentar infirmar a conclusão da decisão monocrática no sentido de que houve inequívoca manifestação de interesse na persecução penal, por parte da vítima, apontou nas razões do agravo regimental que "o ato em si de registrar uma ocorrência policial por intermédio de terceiros não supre e nem se confunde com a representação específica exigida pelo art. 171, § 5o, do Código Penal" (fl. 643). Ocorre, entretanto, que a sobredita tese jurídica não foi aventada nas razões do recurso especial, configurando-se, portanto, hipótese de inovação recursal. Assim, não comporta análise a referida tese, porquanto se mostra inadmissível a apreciação, em sede de agravo regimental, de matéria não aventada nas razões do recurso especial. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” (AgRg no AREsp n. 1.872.091/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). E, mais, “V - No presente caso, como se vê, não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 13/09/2018 (fl. 39), antes da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não foi aplicado o ANPP. VI - A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela agravante, porquanto a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, havendo inclusive, sentença condenatória” (AgRg no REsp n. 2.012.649/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Com efeito, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 217 do CPP, pois a turma julgadora concluiu: “V - Se a testemunha afirma constrangimento em ser ouvida na presença do réu, não há qualquer nulidade na sua retirada da sala virtual de audiência, permanecendo a Defesa técnica, garantindo-se a ampla defesa, nos termos do art. 217 do CPP. VI - Não se declara a nulidade quando não comprovado o efetivo prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do CPP” (ID 42322614)(g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030